Tribunal: TJMT
Processo: 1034764-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034764-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 009.239.099-40 (AGRAVADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. NEFRECTOMIA PARCIAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABRANGÊNCIA REGIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de cirurgia de nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica para tratamento de carcinoma de células renais, a ser realizada fora da área de abrangência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura pelo plano de saúde de procedimento cirúrgico pela técnica robótica não previsto no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a operadora deve custear procedimento realizado fora da área de abrangência geográfica contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi diagnosticado com neoplasia renal esquerda (câncer renal) medindo aproximadamente 7 cm, localizada no polo superior do rim com contato direto com o sistema coletor, conforme laudos médicos e exames apresentados, configurando tumor complexo que exige tratamento específico.

4. Os médicos assistentes indicaram expressamente a nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica como a abordagem mais segura e eficaz, fundamentando tecnicamente a necessidade dessa modalidade cirúrgica específica em razão da complexidade do tumor, sua localização e a necessidade de preservação da função renal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, porém com caráter mitigado, admitindo exceções quando há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

6. O art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que é obrigatória a cobertura de procedimentos não constantes no rol quando houver comprovação de eficácia com base na ciência da saúde.

7. Em se tratando de procedimento de alta complexidade não disponível na área de abrangência contratual, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a operadora deve garantir o atendimento ainda que em localidade diversa, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de plano de saúde.

8. O caso envolve tratamento oncológico, cuja urgência é presumida, considerando o risco de agravamento da doença e comprometimento da saúde do paciente em caso de demora na realização do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento oncológico pela técnica robótica, ainda que não previsto no rol da ANS, quando há expressa recomendação médica fundamentada na eficácia e nos benefícios clínicos da técnica adotada.

2. A operadora de plano de saúde deve garantir atendimento fora da área de abrangência contratual quando se tratar de procedimento de alta complexidade não disponível na região abrangida pelo contrato, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato.

3. A existência de técnicas alternativas previstas no rol da ANS não afasta a obrigação de custeio quando demonstrada a superioridade clínica e os benefícios ao paciente advindos da técnica prescrita.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1013265-75.2025.8.11.0040
ajuizada por
JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante custeie integralmente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cirurgia de nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica indicada ao autor, a ser realizada no Hospital São Mateus em Cuiabá/MT, pelo profissional Dr. Dalvani Elias Dorn - CRM 5363/MT, incluindo todos os materiais necessários, honorários médicos, despesas hospitalares, exames pré e pós-operatórios, ainda que fora da área de abrangência do plano de saúde contratado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A agravante sustenta que não há cobertura contratual para o procedimento cirúrgico pela técnica robótica, pois não consta no Rol de Procedimentos da ANS (Anexo I da RN 465/2021).

Alega que o procedimento cirúrgico escolhido poderá ser realizado pela via convencional ou por laparoscopia, bem como os desfechos oncológicos da técnica robótica ainda carecem de dados consistentes que comprovem sua superioridade em relação às outras técnicas.

Salienta que o contrato do agravado possui abrangência regional, não contemplando atendimento em Cuiabá/MT.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão atacada.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 321005376).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 320142353), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro, uma vez que as razões recursais foram copiadas de um processo distinto, impugnando a cobertura de uma prostatectomia para o Sr. Reonil Variani, quando o caso em tela trata de uma nefrectomia para o Sr. Julio Cesar Alves de Almeida. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, informando que a cirurgia já foi realizada em cumprimento à ordem judicial, o que configuraria fato consumado. Sustentou a correção da decisão agravada, considerando a urgência do caso, a indicação médica específica para a técnica robótica e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, sob a alegação de que as razões recursais foram copiadas de um processo distinto.

De fato, verifica-se que em determinados trechos das razões recursais, a agravante faz referência a um caso de prostatectomia radical robótica para o Sr. Reonil Variani (processo no 1004696-70.2025.8.11.0045), quando o caso em análise trata de nefrectomia parcial robótica para o Sr. Julio Cesar Alves de Almeida.

Contudo, apesar do equívoco na elaboração das razões recursais, é possível identificar que o cerne da argumentação da agravante - ausência de cobertura contratual para procedimento robótico não previsto no rol da ANS e realizado fora da área de abrangência - aplica-se ao caso concreto, permitindo o exercício do contraditório pelo agravado, que apresentou contrarrazões abordando todos os pontos relevantes.

Assim, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da não surpresa, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.-

MÉRITO

Extrai-se dos autos que
JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer no 1013265-75.2025.8.11.0040
em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo ser portador de tumor renal complexo, atualmente com 7 cm, localizado no polo superior do rim esquerdo e em contato direto com o sistema coletor, o que exige abordagem cirúrgica especializada e de alta complexidade.

Alegou que quatro médicos urologistas, todos credenciados pela própria operadora de saúde, recomendaram, de forma unânime, a realização do procedimento por via robótica, por se tratar da técnica mais segura e eficaz para o caso, conduta esta respaldada por diretrizes médicas nacionais e internacionais.

Asseverou que a requerida negou a cobertura do procedimento, alegando ausência de previsão contratual e limitação da área de abrangência do plano, embora não disponha de estrutura compatível para o tratamento em sua rede credenciada.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para que a requerida fosse obrigada a custear a realização da cirurgia robótica indicada, bem como o fornecimento de todos os materiais necessários, honorários médicos e despesas hospitalares, fora da área de cobertura do plano, uma vez que o procedimento não está disponível na região contratada. Informou que, após exaustiva busca, localizou robô cirúrgico disponível no Hospital São Mateus, em Cuiabá/MT, com a cirurgia agendada para o dia 12/09/2025, a ser realizada pelo médico urologista e especialista em cirurgia robótica Dr. Dalvani Elias Dorn, CRM 5363/MT.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Silvia R. A. Souza
, deferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se é devida a cobertura pelo plano de saúde de procedimento cirúrgico pela técnica robótica não previsto no rol da ANS e realizado fora da área de abrangência contratual.

Conforme documentação acostada aos autos, o agravado foi diagnosticado com neoplasia renal esquerda (câncer renal) medindo aproximadamente 7 cm, localizada no polo superior do rim com contato direto com o sistema coletor, conforme laudo médico e exames apresentados (ID 320142355).

Observa-se que o médico assistente, Dr. Dalvani Elias Dorn (CRM 5363/MT), indicou como tratamento a nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica, justificando tecnicamente a necessidade dessa modalidade cirúrgica específica em razão da complexidade do tumor, sua localização e a necessidade de preservação da função renal, conforme relatório técnico justificativo (ID 320142358):

"O paciente em questão apresenta uma neoplasia renal esquerda medindo aproximadamente 7 cm, localizada no polo superior do rim, com contato direto com o sistema coletor. Trata-se, portanto, de um tumor complexo com alto grau de dificuldade técnica para ressecção, especialmente considerando a necessidade de preservação da função renal e manutenção de margens oncológicas adequadas.

Neste contexto, a nefrectomia parcial assistida por cirurgia robótica representa a abordagem mais segura e eficaz por diversos motivos fundamentados abaixo:

1. Maior precisão em tumores complexos: A localização no polo superior e o contato com o sistema coletor exigem dissecção cuidadosa, hemostasia rigorosa e reconstrução urológica precisa. A plataforma robótica fornece:

- Visualização tridimensional de alta definição

- Instrumentação articulada com maior amplitude e controle

- Capacidade superior de sutura intracorpórea, essencial para reparo do sistema coletor

2. Preservação de parênquima renal e função: A nefrectomia parcial é preferível à radical sempre que tecnicamente viável, com o objetivo de manter a função renal. A abordagem robótica favorece a ressecção precisa com margens seguras, reduzindo o tempo de isquemia quente e otimizando a reconstrução do parênquima.

3. Evidência científica e diretrizes: Diretrizes nacionais e internacionais (AUA, EAU) reconhecem a nefrectomia parcial robótica como a abordagem de escolha para tumores renais >4 cm, desde que tecnicamente viável, especialmente em casos com localização complexa como o presente."

Outros médicos especialistas também indicaram a mesma técnica, como o Dr. Alexandre Rezende de Souza (CRM/MT 10012) e o Dr. Henrique O. Fernandes (CRM/MT 3946), conforme documentos de ID’s 320142356 e 320142357.

Ressalta-se que o diagnóstico de carcinoma de células renais foi confirmado pelo exame anatomopatológico (ID 320142355).

No que diz respeito à alegação de ausência de cobertura contratual para a técnica robótica por não constar no Rol de Procedimentos da ANS, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, firmou entendimento de que o rol da ANS é taxativo, porém com caráter mitigado, admitindo exceções em determinadas hipóteses.

E uma dessas exceções ocorre quando há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, situação que se verifica no presente caso, considerando os relatórios médicos que fundamentam tecnicamente a indicação da cirurgia robótica como a mais adequada para o caso específico do agravado.

Ademais, o art. 10, §13, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022, estabelece que é obrigatória a cobertura de procedimentos não constantes no rol quando houver comprovação de eficácia com base na ciência da saúde:

"Art. 10. [...]

§ 13. É obrigatória a cobertura de procedimentos ou tratamentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde como de cobertura obrigatória pelos planos de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, respeitadas as segmentações contratadas, e, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos ou tratamentos de saúde não constantes do rol, desde que:

I - haja comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - haja recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou haja recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

No caso, o relatório técnico justificativo apresentado pelo médico assistente (ID 320142358) menciona expressamente que "
Diretrizes nacionais e internacionais (AUA, EAU) reconhecem a nefrectomia parcial robótica como a abordagem de escolha para tumores renais >4 cm
", o que atende ao requisito previsto no inciso II do §13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98.

Além disso, a Resolução CFM no 2311/2022 (ID 320142361) regulamenta a cirurgia robótica no Brasil, reconhecendo-a como "modalidade de tratamento cirúrgico a ser utilizada por via minimamente invasiva, aberta ou combinada, para o tratamento de doenças em que já se tenha comprovado sua eficácia e segurança".

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os planos de saúde devem custear procedimentos necessários ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS quando comprovada a indicação médica para a técnica empregada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROSTATECTOMIA RADICAL PELA TÉCNICA ROBÓTICA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por beneficiário de plano de saúde (Júlio Pedro Kempfer) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de cobrança e indenizatória, reformou a sentença para afastar a obrigação da operadora de reembolsar integralmente os custos com a realização de prostatectomia radical por técnica robótica, ao reconhecer a exclusão expressa desse procedimento no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, por plano de saúde, de procedimento cirúrgico (prostatectomia radical robótica) prescrito para o tratamento de câncer de próstata, ainda que tal técnica específica não conste do rol da ANS ou esteja nele expressamente excluída. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que os planos de saúde devem custear exames, medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, quando comprovada a indicação médica para a técnica empregada. 4. A negativa de cobertura de procedimento indicado para tratamento oncológico configura conduta abusiva, especialmente quando há expressa recomendação médica fundamentada na eficácia e nos benefícios clínicos da técnica adotada. 5. A existência de técnicas alternativas previstas no rol da ANS não afasta a obrigação de custeio quando demonstrada, nos autos, a superioridade clínica e os benefícios ao paciente advindos da técnica prescrita, como ocorreu com a cirurgia robótica na hipótese dos autos. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a operadora de plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tipo de tratamento prescrito para enfermidade coberta contratualmente. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso especial provido
. (REsp n. 2.192.659/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA ROBÓTICA. RECUSA ABUSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de cobertura de procedimento cirúrgico fora do rol da ANS indicado a paciente com câncer de próstata. 2. Na hipótese, o TJSP julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta e abusiva negativa de cobertura ao tratamento médico cirúrgico solicitado, por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Alterar os fundamentos do acórdão recorrido demandaria uma reanálise do quadro fático e probatório dos autos, o que esbarraria na Súmula n. 7. 3. No julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, a Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Nesse precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n.1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). Agravo interno improvido"
(AgInt no REsp n. 1.988.868/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

No que tange à alegação de que o contrato possui abrangência regional, não contemplando atendimento em Cuiabá/MT, observa-se que em se tratando de procedimento de alta complexidade não disponível na área de abrangência contratual, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a operadora deve garantir o atendimento ainda que em localidade diversa, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Assim, os próprios médicos credenciados pela agravante na região de abrangência do plano atestaram a indisponibilidade do equipamento necessário para a realização do procedimento na área contratada.

E o Dr. Alexandre Rezende (CRM/MT 10012) afirmou expressamente que "
Tal equipamento pode diminuir as chances de necessidade de nefrectomia radical e não está disponível na área de abrangência do convênio do paciente
" (ID 320142356).

Da mesma forma, o Dr. Henrique O. Fernandes (CRM/MT 3946) declarou que "
A cirurgia robótica é a mais adequada para preservação do tecido renal, mas não tem em nossa região
" (ID 320142357).

Salienta-se que o caso envolve tratamento oncológico, cuja urgência é presumida, considerando o risco de agravamento da doença e comprometimento da saúde do paciente em caso de demora na realização do procedimento, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026